Tribunal: STF
Processo: ARE 971906
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES ESTADUAIS. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 1.000 DO MUNICÍPO DE MOGI-GUAÇU. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar as normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso (Lei Complementar 1.000 do Município de Mogi-Guaçu), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.